Tribunal: TJDFT
Processo: 0747661-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora, manteve bloqueio de R$ 228.000,00 via SISBAJUD para custeio de tratamento multidisciplinar de menor e ratificou multa de R$ 50.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência de astreintes; (ii) estabelecer se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer, apto a afastar o bloqueio de valores e a multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 equipara expressamente à intimação pessoal a comunicação processual realizada por via eletrônica em portal próprio, para todos os efeitos legais.
4. A Portaria GC 160/2017-TJDFT tornou obrigatório o cadastramento de pessoas jurídicas nos sistemas de processo eletrônico como meio preferencial de comunicação, prevendo, em seu artigo 2o, que as intimações serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
5. Sendo incontroverso que a executada encontra-se cadastrada como parceira eletrônica do TJDFT, as intimações a ela dirigidas via PJe ostentam natureza de intimação pessoal, satisfazendo integralmente o pressuposto do Enunciado da Súmula 410 do STJ para a contagem do prazo e a cobrança das astreintes.
6. O bloqueio de valores destinado ao custeio do tratamento mostra-se adequado e proporcional, diante da ausência de prova técnica de excesso e da finalidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via PJe a pessoa jurídica regularmente cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, satisfazendo o pressuposto do Enunciado da Súmula 410 do STJ para a cobrança de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, art. 502; Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; TJDFT, Acórdão no 1871888, AI no 0711684-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 13.06.2024.